Tribunal: TJDFT
Processo: 0722953-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722953-81.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPACÕES S/A RECORRIDOS: JOSÉ A P CARDOSO FILHO - EPP e JOSÉ ALBERTO PEREIRA CARDOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO DE IMÓVEL. ART. 830 DO CPC. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA EFETIVAR A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O denominado arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, pressupõe, para que a medida seja concedida, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio. 2. Se, no momento em que a decisão recorrida foi prolatada, não tinham se esgotados os meios de localização dos devedores, porquanto sequer as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo tinham sido realizadas, justifica-se o indeferimento do pedido de arresto vindicado pela exequente, ora agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 830 e 854, ambos do CPC, ao argumento de que o imóvel poderia ser arrestado antes da citação. Afirma ser possível a concessão da medida constritiva em face da frustração do ato citatório dos executados, ora recorridos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 830 e 854, ambos do CPC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado que “no momento em que a decisão recorrida foi prolatada, não tinham se esgotados os meios de localização dos devedores, porquanto sequer as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo tinham sido realizadas, justifica-se o indeferimento da medida vindicada na origem (...). Por fim, salienta-se que, em novembro de 2019, o Juízo de origem deferiu o pedido da exequente de “penhora no rosto dos processos n.o 2009.01.1.135988-3 - 16a Vara Cível de Brasília, 2010.01.1.234309-7 - 10a Vara Cível de Brasília, 2009.01.1.150123-6 - 19a Vara Cível de Brasília, 0037716-77.2009.8.07.0001 - Vara de Execução Fiscal do DF, 0088761-10.2011.8.07.0015 - Vara de Execução Fiscal do DF, 0027826-17.2009.8.07.0001 - Vara de Execução Fiscal do DF, 0000757- 75.2017.8.07.0018 - Vara de Execução Fiscal do DF, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia de R$ 7.133,93 (sete mil, cento e trinta e três reais e noventa e três centavos), com seus respectivos acréscimos financeiros” (ID origem 50119386) (...). Observa-se, assim, que o feito tramita regularmente na origem, visando à satisfação do débito exequendo. E, ainda, conforme o Ofício n. 025/2020, encaminhado pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o referido imóvel foi penhorado nos autos n. 0037716-77.2009.8.07.0001, para satisfação do crédito fiscal a favor da Fazenda Pública distrital, estando o feito em fase de preparação para o ato executório (ID 54023848)”. Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027